Tribunal: TJDFT
Processo: 0712845-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO PROCESSO: 0712845-24.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: GERALDO JOSE LOPES MACEDO AGRAVADO: CLAUDIO HENRIQUE LOPES BASTOS JUNIOR DECISÃO Esta Presidência, em observância ao artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso especial (ID 13287168), situação que ensejou a interposição de agravo interno. O Conselho da Magistratura negou provimento ao recurso, em acórdão que restou assim ementado (ID 15020095): AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TESE NÃO APRECIADA SOB O RITO DOS PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CPC. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STJ (TEMA 872). SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I – Não se conhece do agravo interno interposto contra decisão que não foi analisada sob o regime disciplinador dos precedentes. II – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.452.840/SP, paradigma do Tema 872 da lista de recursos repetitivos. III – Agravo interno conhecido em parte, e, nesse aspecto, não provido. Contra essa decisão, o recorrente interpôs agravo previsto no artigo 1.042 do CPC. Todavia, o recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque, contra decisão que nega seguimento a recurso especial interposto contra acórdão julgado em conformidade com entendimento firmado em julgamento processado pelo regime de repetitivos, o recurso cabível é o agravo interno, para o próprio Tribunal, na forma do artigo 1.030, § 2o, do CPC. Entretanto, contra essa segunda decisão, proferida pelo Tribunal de origem em agravo interno, não há mais recurso previsto em lei. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO REPETITIVO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE NOVO APELO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO REGIMENTAL MANEJADO CONTRA DECISÃO LOCAL QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL COM BASE NO ARTIGO 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL DE TELEMAR NORTE E NORDESTE 1. A revisão da verba honorária implica, como regra, reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ). Excepciona-se apenas a hipótese de valor irrisório ou exorbitante. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 2. Cuida-se, na origem, de Agravo Interno interposto pelo ente estadual contra decisão que negou seguimento a Recurso Especial em virtude de o acórdão combatido estar em conformidade com o entendimento do STJ no REsp 1.176.753/RJ (Tema 427). 3. Está sedimentado neste Superior Tribunal que a competência para o exame da admissibilidade de Recursos Extraordinário e Especial, bem como para o juízo de adequação da matéria em que foi reconhecida a repercussão geral ou que tenha sido eleita como representativa da controvérsia, é dos Tribunais de origem. Nessa esteira, o Agravo Regimental a ser julgado pelos Tribunal Regionais ou de Justiça é o único recurso cabível contra a decisão de inadmissão de Recurso Especial ou Extraordinário, a fim de dirimir possíveis equívocos na aplicação dos artigos 543-B ou 543-C do CPC/73, não havendo previsão para nova interposição do apelo nobre. 4. Ademais, o STJ entende que a interposição do Agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC/2015 quando a Corte de origem o inadmitir com base em recurso repetitivo constitui erro grosseiro. CONCLUSÃO 5. Recurso Especial da Telemar Norte e Nordeste não conhecido. Agravo em Recurso Especial do Estado de Minas Gerais não conhecido. (REsp 1852425/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13/5/2020). Logo, não se revela cabível recurso de agravo nas hipóteses em que interposto contra acórdão que nega provimento a agravo interno, nos termos da parte final do caput do artigo 1.042 do CPC. Advirto, desde já, o agravante acerca da possibilidade de aplicação da multa por litigância de má-fé consoante previsão contida no artigo 80, incisos IV e VII, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019